Tribunal: TJMT
Processo: 1005960-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005960-05.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE(S): ALEXSANDER MORAES DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXSANDER MORAES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, na ação penal (N.U 1006478-97.2020.8.11.0042), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33, caput, §1°, III e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a denúncia seria “genérica e sem elementos probatórios”; 2) a ação penal tramita há (9) meses, sem que seja “concluída a sua instrução”, a evidenciar excesso de prazo; 3) a prisão do paciente não teria sido reavaliada “a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 5) o paciente seria portador de doença grave e “não tem quaisquer condições de manter -se segregado em estabelecimento prisional por decorrência de sua debilidade”; 6) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “trancada a ação penal” ou deferida a prisão domiciliar ao paciente (ID 66865464), com documentos (IDs 66865466/66865482).
Relatos.
Em 21.5.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:
“Quanto ao periculum libertatis, no caso em apreço, a necessidade de garantir a ordem pública encontra amparo na gravidade dos delitos, supostamente, praticados pelo representado, vez que além dos indícios do delito de tráfico de drogas, este possivelmente integra associação para o tráfico. Isso porque, durante diligência foi apreendido diversas anotações acerca da mercancia de drogas, que dão a certeza de que o representado Alexander Moraes da Silva guardava toda a contabilidade das condutas delitivas.
Além disso, se não fosse os indícios mencionados acima, o representado ostenta vários inquéritos em seus antecedentes criminais, a saber: ID n° 309163, em trâmite nesta Unidade Judiciária, em tese, pelo delito de homicídio qualificado; ID n° 141274, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, em tese, pelo delito de tráfico de drogas, demonstrando ser vezeiro na prática delitiva, o que robustece a necessidade de sua segregação cautelar diante da probabilidade de reiteração delitiva. (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID. 66865472).
Em 11.11.2020, indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente por entender que “não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância” e determinou a manifestação das partes acerca da alegada incompetência do Juízo (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – Sistema Primus).
Em 30.11.2020, declarou a incompetência e remeteu a ação penal para a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – Sistema Primus).
Pois bem.
A análise da ilegalidade de trancamento da ação penal “demanda incursão no mérito do writ e possuiu natureza satisfativa, devendo ser realizada em momento oportuno” (STJ, HC 144994, Relator: Min. Felix Fischer– 7.4.2021), após intervenção ministerial na qualidade de custos legis.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo configura-se na hipótese de dilação processual não justificável, motivo pelo qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a audição do juiz da causa e parecer do órgão do Ministério Público de segundo grau (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Em sua vez, a reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020.)
Por seu turno, os pressupostos da custódia cautelar, prisão domiciliar por doença grave e medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC no 1024255-27.2020.8.11.0000, em 19.12.2020, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO DOMICILIAR – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE DO JUIZ DA CAUSA – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARESTO DO STJ E TJMT – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CADERNO DE ANOTAÇÕES – REITERAÇÃO DELITIVA - - FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – PRISÃO DOMICILIAR – SAÚDE DEBILITADA NÃO COMPROVADA – CONVERSÃO NÃO JUSTIFICADA - MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – PRESO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – FUNÇÃO DE CONFIANÇA - ARESTO DO STF E STJ – CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; AgRg no HC 560.018/RN), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG; TJMT, Enunciado Criminal no 6).
A ausência de comprovação de que o paciente esteja com a saúde debilitada ou de que a unidade prisional, em que se encontra recolhido, não esteja prestando assistência médica em caso de urgência, a ponto de caracterizar ausência de garantia de sua saúde ou integridade física, não justifica a prisão domiciliar (STJ, RHC 130.344; TJMT, HC, N.U 1008645-19.2020.8.11.0000).
As medidas cautelares afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, diante do envolvimento em novo delito de tráfico de drogas, com suposta função de confiança em associação criminosa, após obtenção de liberdade em outra ação penal (STJ, HC 281.160/SP – Relatora: Min. Regina Helena Costa – 2.5.2014; AgRg no RHC 122.832/GO).
Assim sendo, esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de habeas corpus anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator: dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016 ; HC no 90476/2012 - 22.8.2012).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO